Tribunal: TJSP
Processo: 0002408-77.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau de deferimento da progressão ao regime semiaberto a favor de sentenciado, independentemente da realização de exame criminológico – Dados constantes dos autos que demonstram que ele cumpre pena carcerária por crime grave (roubo duplamente circunstanciado), o qual foi praticado enquanto estava em

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau de deferimento da progressão ao regime semiaberto a favor de sentenciado, independentemente da realização de exame criminológico – Dados constantes dos autos que demonstram que ele cumpre pena carcerária por crime grave (roubo duplamente circunstanciado), o qual foi praticado enquanto estava em cumprimento de pena restritiva de direitos (decorrente de condenação anterior por crime de furto qualificado) – Exame criminológico que é imprescindível, no caso concreto, para a aferição do requisito subjetivo do agente para a progressão de regime prisional almejada – Decisão judicial reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002408-77.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado DENILSON CAIRES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, DERAM PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Ministério Público para determinar o retorno imediato
de DENILSON CAIRES SANTOS ao regime fechado, bem como sua
oportuna submissão a exame criminológico visando a apuração do seu
mérito subjetivo a almejada progressão. Vencido o Exmo segundo Juiz,
Desemb. Reinaldo Cintra, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002408-77.2020.8.26.0158
2
Voto no 16754
Agravo em Execução no 0002408-77.2020.8.26.0158
Comarca: Santos
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: DENILSON CAIRES SANTOS
Agravo em Execução Penal Recurso ministerial manejado
contra decisão do Juízo de Primeiro Grau de deferimento da
progressão ao regime semiaberto a favor de sentenciado,
independentemente da realização de exame criminológico
Dados constantes dos autos que demonstram que ele
cumpre pena carcerária por crime grave (roubo duplamente
circunstanciado), o qual foi praticado enquanto estava em
cumprimento de pena restritiva de direitos (decorrente de
condenação anterior por crime de furto qualificado) Exame
criminológico que é imprescindível, no caso concreto, para a
aferição do requisito subjetivo do agente para a progressão
de regime prisional almejada Decisão judicial reformada
Agravo provido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 43/44 pelo i. Juiz
de Direito do DEECRIM da 7a RAJ, de Santos, por meio da qual foi
deferido pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo
sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o i. Promotor de
Justiça oficiante às fls. 1/2, arrazoando o recurso às fls. 3/7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002408-77.2020.8.26.0158
3
Sustenta o i. Promotor de Justiça, em síntese, que DENILSON
não comprovou o preenchimento do requisito subjetivo, razão pela qual
a progressão concedida deve ser cassada, determinando-se a
realização de exame criminológico.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 22/30. À fl. 45 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do
recurso (fls. 51/55).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
DENILSON desconta longa pena carcerária (13 anos, 5 meses e
10 dias de reclusão), com término previsto para 20.10.2031, fruto de
condenação por crime de roubo duplamente majorado e furto
qualificado, encontrando-se atualmente em regime semiaberto (fls.
36/38).
O d. Magistrado de Primeiro Grau, ao deferir a progressão ao
referido regime, reputou desnecessária a realização de exame
criminológico, ressaltando que (fls. 43/44):
Primeiramente, desnecessária a perícia solicitada pelo Parquet, tendo em vista
que não existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível para o
julgamento do pedido, sendo insuficientes, para tanto, a gravidade abstrata do delito e a
longa pena a cumprir.
(...)
No mérito o pedido é procedente.
Conforme cálculo de penas, o executado cumpriu a fração necessária à benesse
pleiteada, mantendo no período bom comportamento carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002408-77.2020.8.26.0158
4
Presentes, portanto, os requisitos legais.
Ademais, o regime semiaberto não coloca o sentenciado em liberdade,
diretamente no convívio da sociedade extramuros, trata-se de regime de menor vigilância,
em estabelecimento próprio, onde o executado terá maiores oportunidades de reintegração
social e será observado e avaliado quanto a absorção da terapia penal.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 112, da Lei de Execução Penal,
promovo DENILSON CAIRES SANTOS,.. ao regime semiaberto para cumprimento do
restante da pena. (...).
Respeitado o entendimento do d. Magistrado de Primeiro Grau,
a r. decisão judicial acima destacada deve ser reformada.
No caso concreto, o histórico prisional de DENILSON
recomendava a realização do aludido exame, antes da concessão da
progressão do regime prisional.
Embora “primário”, consta do boletim informativo de fls. 36/38
que ele estava cumprindo pena restritiva de direitos (prestação de
serviços à comunidade), por força de condenação anterior pela prática
de crime de furto qualificado, quando praticou o delito (roubo
duplamente majorado) cuja pena está a cumprir atualmente.
Ante tal panorama, parece evidente que o mero atestado de bom
comportamento carcerário não basta para demonstrar o seu
merecimento para a progressão de regime prisional.
Tratando-se de pessoa condenada pela prática de crime de
extrema
gravidade
(roubo
duplamente
circunstanciado),
é
indispensável que a sua vida pregressa e demais dados indicativos da
sua personalidade sejam sopesados cuidadosamente antes de optar-
se pelo deferimento de benefícios executórios.
Ao apreciar os incidentes da execução penal, o juiz deve ter
como norte a busca da efetividade das decisões condenatórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002408-77.2020.8.26.0158
5
transitadas em julgado (que contém juízo definitivo acerca da
culpabilidade do condenado), pena de, em não o fazendo, minar a
atividade de distribuição da Justiça Criminal.
Importa considerar, ainda, que a prevalência no país

lamentavelmente, diga-se de um método de fiscalização passiva do
comportamento externo do indivíduo colocado sob regime semiaberto1
(em que o eventual desvio de comportamento só é detectado, no mais
das vezes, quando da descoberta de novo crime praticado), impõe que
o ingresso nesse regime seja precedido de máxima cautela, devendo a
perspectiva
de
não
reincidência
fundar-se
em
pareceres
circunstanciais e também na vida pretérita do sentenciado, mormente
seu histórico criminal.
É que, de acordo com orientação jurisprudencial amplamente
aceita, na fase de execução da pena não mais incide a regra da
presunção em prol do acusado (art. 5°, LVII, da CF), de sorte que,
havendo dúvidas sobre a conveniência da concessão de benefícios
executórios àquele que cumpre pena definitiva, tal dúvida deverá ser
decidida a favor da sociedade.
Em suma, quando se trata de sentenciado condenado pela
prática de crime sob o qual recai a mais severa repugnância social
(roubo duplamente circunstanciado), a sua submissão a exame
criminológico é imprescindível para avaliação do requisito subjetivo
necessário para a progressão prisional ao regime semiaberto, em
consonância com os verbetes da Súmula Vinculante no 26 do Supremo
Tribunal Federal e Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça.
1 Diferentemente, por exemplo, do que se dá nos EUA, em que os presos colocados sob esse regime são monitorados
constantemente, para aferição do seu enquadramento aos padrões normais de convivência social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002408-77.2020.8.26.0158
6
Em face do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo Ministério Público para determinar o retorno
imediato de DENILSON CAIRES SANTOS ao regime fechado, bem
como sua oportuna submissão a exame criminológico visando a
apuração do seu mérito subjetivo a almejada progressão.
OTAVIO ROCHA
Relator